Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DE FRAUDE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. O autor deixou de produzir a mínima evidência probatória capaz de guardar verossimilhança aos fatos articulados na exordial, no sentido de que teria sido vítima de fraude perpetrada por funcionário do banco recorrido; a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, ocorrendo a critério do julgador segundo as peculiaridades de cada caso, não possuindo o condão de eximir a parte demandante de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial.
2. Descabe repetição em dobro de valor já restituído pelo réu, notadamente ante a não caracterização de má-fé.
3. A boa-fé objetiva é presumida nas relações jurídicas, razão pela qual a má-fé reclama prova cabal.
4. Ante a inexistência de prova de ato ilícito por parte do fornecedor, não há que se falar em compensação por dano moral, o qual, igualmente, não restou caracterizado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.